Tribunal: TJMT
Processo: 0001530-97.2017.8.11.0022
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001530-97.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 24.169.213/0001-00 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 24.169.213/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCEDENTE – MULTA PROCON
– NULIDADE DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a matéria refere-se exclusivamente de direito e de fato, sem necessidade de produção de novas provas, além daquela já juntadas nos autos, cabendo o juízo de origem proferir sentença, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2. A parte
não trouxe nenhum fato novo para colaborar com sua tese recursal, não apresentou provas novas ou súplica de provas que pretendia produzir, que seria fundamental no esclarecimento dos fatos.

3. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Procedimento Administrativo com pedido de antecipação de tutela, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo consistente nas decisões proferidas no procedimento administrativo n. 0112-000.106-0, por ausência de motivação mínima, por consequência, declarou nulo o referido procedimento administrativo.

Em suas razões recursais (id. 34625972), o Apelante em apertadas sínteses sustenta que não houve a sua intimação, pessoal, para apresentar as provas que entendesse necessárias para o deslinde processual, o que incorreria em nulidade absoluta da decisão de mérito.

Defende que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não produção de prova, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, ocasionado
error in procedendo.

No final, requer que seja dado provimento ao recurso para o fim declarar nulidade da sentença prolatada, determinando o seu retorno à origem para cumprimento da fase instrutória.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 34625975.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público no presente caso em id. 39481972.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo consistente nas decisões proferidas no procedimento administrativo n. 0112-000.106-0, por ausência de motivação mínima, por consequência, declarou nulo o referido procedimento administrativo.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso alegando
erro in procedendo,
em razão do não deferimento da produção de provas, caracterizando assim, violação ao princípio da ampla defesa e contraditório.

Feito somente o apontamento realmente necessário, passo a análise do mérito recursal, no qual, já adianto que
não merece provimento.

Com efeito, sabemos que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

In casu
, verifica-se que a matéria em litigio, refere-se exclusivamente de direito e de fato, qual seja, análise do procedimento administrativo sob nº 0112-000.106-0, que ocasionou aplicação da multa, sem necessidade de produção de novas provas, além daquela já juntadas nos autos, cabendo o juízo de origem proferir sentença, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Em que pese a parte apelante alegar que foi cerceado o seu direito de defesa, em razão de não ser intimado pessoalmente para requerer provas, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, em respeito ao artigo 355, I, do CPC, vejamos:

Art. 355

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de qualquer outra prova, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade da prova permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Neste sentindo tem decidido as Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
– ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
[...] (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – VÍCIO INEXISTENTE
– ATO JURÍDICO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, tem-se que o entendimento dominante na Corte Superior de Justiça é que cabe ao Juiz a análise da necessidade ou não de dilação probatória, não se constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado verifica que é possível sentenciar com base nos documentos e provas já colacionados aos autos.

2. No caso dos autos, restou comprovado que o ato jurídico entabulado entre as partes teve respaldo legal, tendo sido realizado com o fito de regularizar a situação de área de ocupação irregular, tratando-se de regularização fundiária pelo Município de Nova Ubiratã.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000376-03.2005.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 22/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL - AFASTADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO
– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

No mais, não há de falar-se em cerceamento de defesa, se os elementos constantes nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito. A ausência de incapacidade laborativa, torna-se desnecessária a realização de outra perícia.

(N.U 0001435-72.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Ademais, o apelante não trouxe nenhum fato novo para colaborar com sua tese recursal, não apresentou provas novas ou pedido de provas que pretendia produzir, no qual seria fundamental no esclarecimento dos fatos.

Portanto, considerando que os documentos trazidos na inicial, fazem provas suficientes acerca do alegado, não há que se em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 17% (dezessete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022